Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706169-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 0707872-04.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar para impedir operações destinadas à demolição de sua residência, localizada na Quadra 05, conjunto 02, Chácara 24, Lote 10-A, Condomínio Recanto do Sol – Setor Habitacional Arniqueiras - DF. Em suas razões recursais, a agravante tece considerações quanto à competência da Justiça Federal para processar o julgar o feito. Em análise à decisão agravada, verifica-se que tal matéria não fora abordada. Além disso, a questão foi analisada pela Justiça Federal, o que impede o reexame por parte da Justiça Estadual, conforme o enunciado da Súmula 254 do STJ. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o possível não conhecimento do recurso quanto à alegação de competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021 11:45:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador